Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO DE CONTRATO. ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais.
2. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.
3. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.o 973.827/RS, a divergência entre as taxas de juros mensal e anual, de forma que esta não corresponda ao produto da multiplicação do duodécuplo da taxa mensal, mostra-se suficiente para compreensão quanto à forma de cobrança de juros capitalizados.
4. A jurisprudência é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF – sendo possível, contudo, verificar no caso concreto a abusividade da taxa pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor.
5. A jurisprudência firmada pelo STJ no julgamento do REsp n.o 1578553/SP (Tema n.o 958), sob o rito dos recursos repetitivos, reconhece a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro do contrato, desde que não seja excessivo o valor cobrado e esteja condicionada à efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira – requisitos os quais foram demonstrados.
6. Recurso conhecido e desprovido.